Tribunal: STF
Processo: HC 267624
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDA POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À SOBERANIA DOS VEREDITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.1.2026, por Ivam da Silva Braga e outra, advogados, em benefício de Valdecir Merces Zacarias, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 11.12.2025, denegado o Habeas Corpus n. 1.058.869.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente denunciado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (incs. II, e IV do § 2º do art. 121 c/c inc. II do art. 14, ambos do Código Penal), pois teria desferido golpes de faca contra sua ex-companheira, a qual “somente não veio a óbito porque foi prontamente socorrida e encaminhada a cuidados médicos” (fl. 3, e-doc. 4).

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o conselho de sentença entendeu que o paciente não tivera intenção de matar, razão pela qual o delito foi desclassificado para lesão corporal de natureza grave (§ 1º do art. 129 do Código Penal), sendo o réu condenado à pena de dois anos e seis meses de reclusão, em regime aberto.

3. Interposta apelação pelo Ministério Público e pela defesa, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu provimento ao recurso da acusação, para cassar a sentença e submeter o paciente a novo julgamento, e julgou prejudicado o recurso defensivo. Esta a ementa desse acórdão:
“PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – JÚRI – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CASSAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – DESCLASSIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO PRATICADA PELO APELADO – CONTRÁRIA A PROVA PRESENTE NOS AUTOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cassa-se a decisão proferida pelo Conselho de Sentença porquanto o Júri optou por uma versão que não está amparada pelo acervo probatório colhido na fase judicial, restando assim a decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 2. Recurso provido” (fl. 1, e-doc. 2).

4. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.058.869 no Superior Tribunal de Justiça. Em 11.12.2025, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente a impetração:
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. FALTA DE CABIMENTO. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO EM ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. ANULAÇÃO DA SENTENÇA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NOVO JULGAMENTO. POSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. INEXISTÉNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. Petição inicial indeferida liminarmente” (fl. 1, e-doc. 8).

5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que “a Sexta Turma Criminal do STJ convalidou o acórdão impugnado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais através da decisão coatora, sem enfrentar os argumentos defensivos, limitando-se em primeira análise a justificar que não se vislumbrava nenhuma ilegalidade no referido acórdão pois a inversão do decidido demandaria o exame aprofundado de matéria fático-probatória, inviável na via de Habeas Corpus” (fl. 6, e-doc. 1).

Sustentam que “em nenhum momento busc[aram] a reanálise fática dos autos, porque como sabido, não cabe na esteira do Habeas Corpus, proceder a uma extensa valorização das provas para aferir se a decisão dos jurados foi ou não contrária às evidências constantes dos autos, sob pena de intromissão na competência constitucional do tribunal” (fl. 6, e-doc. 1).

Afirmam a ocorrência de “constrangimento ilegal na decisão coatora que manteve os efeitos do acórdão impugnado, pois decorre de violação a soberania dos veredictos, inclusive por se tratar de princípio constitucional positivado nas cláusulas pétreas” (fl. 20, e-doc. 1).

Enfatizam que “o conselho de sentença, na primeira série de quesitos, reconheceu a materialidade quanto as lesões sofridas pela vítima, todavia por maioria de votos acatou a tese da desclassificação, por entenderem que o paciente não quis matá-la” (fl. 20, e-doc. 1).

Anotam que “o veredicto estava respaldado nas provas produzidas nos autos, pois existiram mais de uma versão no processo, e o júri escolheu uma delas após exposição das teses em plenário” (fl. 20, e-doc. 1).

Salientam que, “ainda que fosse o caso de o Conselho de Sentença acolher uma versão minoritária da prova, sua posição não pode ser classificada como arbitrária, de modo que eventual desconstituição do julgado importaria em indevida usurpação da competência popular” (fl. 21, e-doc. 1).

Argumentam ser “vedado ao Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso de apelação, apreciar valorativamente a decisão dos jurados, que deverá ser preservada, salvo na hipótese de ser absolutamente dissociado do arcabouço probatório, o que não foi o caso” (fl. 22, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e os pedidos:
“Diante do exposto, requer a concessão da medida liminar para suspender a sessão de julgamento que submetera o paciente a novo julgamento pelo tribunal do júri em 25/02/2025. 
No mérito, requer a concessão da ordem de Habeas Corpus, a fim de que seja reestabelecida a decisão proferida pelo conselho de sentença em sessão plenária” (fl. 24, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.12.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.058.869.

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 

Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 
4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).

7. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

8. Ao cassar o veredito do conselho de sentença e determinar a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu que a desclassificação do crime foi manifestamente contrária à prova dos autos:
“Resume-se a questão à análise da possibilidade de nulidade do julgamento por ser a decisão proferida pelo Conselho de Sentença manifestamente contrária à prova dos autos.
Do pedido de cassação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença 
— O Parquet suplica a nulidade do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença por ser o mesmo contrário à prova dos autos. 
Razão lhe assiste. 
A materialidade se encontra devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência de f. 03-07, pelos Relatórios de f. 33-37 e pelo Exame de Corpo de Delito de f. 402-403. 
O Conselho de Sentença ao afastar o animus necandi decidiu de forma contrária à prova dos autos. 
A prova testemunhal colhida contudo evidenciou sua presença, a saber: 
É o que se extrai das declarações da vítima in verbis: 
‘[...] Que continuei andando e assim que eu iria colocar as muletas em cima da calçada, em frente ao portão, para a entrada do Fórum, o réu se aproximou novamente de mim, fez um movimento de rotação com o corpo, já com a faca em riste, e disse: 'não se preocupe não, você vai morrer agora!'; que então eu tentei correr, larguei as muletas, mas no mesmo instante, senti o primeiro golpe de faca desferido pelo réu; que o réu me golpeou pela frente; que este primeiro golpe foi no meu abdômen, na altura do umbigo; que, então, tentei me defender, colocando o braço esquerdo no meu pescoço; ao mesmo tempo, eu tentava me desvencilhar dos demais golpes que o réu desferia contra mim, utilizando minha mão direita; que tentei proteger meu pescoço com o braço esquerdo, porque enquanto o réu me golpeava ele dizia que 'quando eu te pegar vou cortar seu pescoço [...] que no dia seguinte aos fatos, quando eu já tinha sido transferida para o Hospital Regional de Betim, eu soube que também havia levado um golpe de faca embaixo do seio e esquerdo; que meu pai, que se chama Roberto Jovani de Souza, a tudo presenciou; que fiquei oito dias internada; que fiz uma cirurgia de laparoscopia interna exploradora para conter a hemorragia; que fiz suturas internas no abdômen, pois as perfurações atingiram músculos [...] que o réu parou de me golpear, quando meu pai partiu para cima dele com a muleta [...]’ [f. 255- 258]. (...)
Desta forma, sendo a decisão proferida pelo Conselho de Sentença manifestamente contrária à prova dos autos, a cassação da decisão popular é medida que se impõe nos termos do artigo 593 inciso III alínea d c/c o 83º do Código de Processo Penal in verbis: (...)
Acolho portanto o pleito ministerial para anular o julgamento proferido pelo Conselho de Sentença em relação ao apelado Valdecir Mercês Zacarias por ser o mesmo contrário a prova dos autos. 
Ante o exposto DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial, para anular o julgamento do apelado Valdecir Mercês Zacarias, submetendo-o a novo julgamento pelo Tribunal do Juri, JULGANDO PREJUDICADO O RECURSO DEFENSIVO” (fls. 3-6, e-doc. 2).

9. Sem adentrar no exame de mérito da causa, mas apenas para afastar a ocorrência de ilegalidade manifesta, tem-se que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não contrariou o princípio constitucional da soberania dos vereditos. Restringiu-se a examinar o conjunto probatório, no juízo de convencimento permitido pela devolutividade da apelação da acusação, para assentar que a decisão do Tribunal do Júri pela desclassificação do crime foi contrária à prova dos autos.

É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal segundo a qual “a determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri não contraria o princípio constitucional da soberania dos vereditos quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos” (HC n. 134.412, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.6.2016).

Confiram-se também os julgados a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.186-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30.11.2021). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO DE REVISÃO DO ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA ANULAÇÃO DO VEREDICTO ABSOLUTÓRIO QUE SE MOSTROU CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE PROCEDER À ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NESTA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 192.970-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.1.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, d, DO CPP). NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. 
1. A possibilidade de recurso de apelação, prevista no art. 593, I, ‘d’, do Código de Processo Penal, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, não é incompatível com a Constituição Federal, uma vez que a nova decisão também será dada pelo Tribunal do Júri. Precedentes (…)
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 142.621-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.9.2017).

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SUBMISSÃO DO ACUSADO A NOVO JÚRI. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a submissão do acusado a novo julgamento popular não contraria a garantia constitucional da soberania dos veredictos. Precedentes. 
2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 130.690-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.11.2016).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. SILÊNCIO DA PARTE POR DOZE ANOS. PRECLUSÃO. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. (…)
4. A soberania dos veredictos não é princípio intangível a não admitir relativização. Decisão do Conselho de Sentença manifestamente divorciada da prova dos autos resulta em arbitrariedade a ser sanada pelo juízo recursal, a teor do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal. 
5. Inocorrência de excesso de linguagem no acórdão da Corte Estadual que determinou a realização de novo Júri com a motivação imposta às decisões judiciais pelo art. 93, IX, da Constituição Federal. 
6. Recurso ordinário em habeas corpus não provido” (RHC n. 124.554, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.12.2014).

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. PREVISÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI NA HIPÓTESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, D, DO CPP). AUSÊNCIA DE OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 279/STF. 
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 796.846-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 27.5.2014).

Assim também, por exemplo: RHC n. 118.656, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.3.2014; HC n. 118.341, Relator o Ministro Luz Fux, Primeira Turma, DJe 18.3.2014; RHC n. 118.249, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.2.2014; HC n. 112.472, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.12.2013; e HC n. 113.627, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 17.4.2013.

Nessa mesma linha, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.593-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.2.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. QUESITO GENÉRICO. TRIBUNAL DO JÚRI E DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE DE APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO QUANDO A DECISÃO DOS JURADOS FOR MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. COMPATIBILIDADE COM A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXCLUSIVA COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A REALIZAÇÃO DE NOVO E DEFINITIVO JULGAMENTO DE MÉRITO. 
1. A soberania dos veredictos é garantia constitucional do Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, sendo a única instância exauriente na apreciação dos fatos e das provas do processo. Impossibilidade de suas decisões serem materialmente substituídas por decisões proferidas por juízes ou Tribunais togados. Exclusividade na análise do mérito. 
2. A introdução do quesito genérico na legislação processual penal (Lei 11.689, de 09 de junho de 2008) veio claramente com o intuito de simplificar a votação dos jurados reunindo as teses defensivas em um quesito, e não para transformar o corpo de jurados em ‘um poder incontrastável e ilimitado’. 
3. Em nosso ordenamento jurídico, embora soberana enquanto decisão emanada do Juízo Natural constitucionalmente previsto para os crimes dolosos contra a vida, o específico pronunciamento do Tribunal do Júri não é inatacável, incontrastável ou ilimitado, devendo respeito ao duplo grau de jurisdição. Precedentes. 
4. A apelação não substitui a previsão constitucional de exclusividade do Tribunal do Júri na análise de mérito dos crimes dolosos contra a vida, pois, ao afastar a primeira decisão do Conselho de Sentença, simplesmente, determina novo e definitivo julgamento de mérito pelo próprio Júri. 
5. Sendo constitucionalmente possível a realização de um novo julgamento pelo próprio Tribunal do Júri, dentro do sistema acusatório consagrado pelo nosso ordenamento jurídico como garantia do devido processo legal, não é possível o estabelecimento de distinção interpretativa para fins de recursos apelatórios entre acusação e defesa, sob pena de ferimento ao próprio princípio do contraditório, que impõe a condução dialética do processo (par conditio). 
6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC n. 226.879-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes,  Primeira Turma, DJe 17.5.2023).

10. Para rever a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, seria necessário o reexame dos fatos e das provas da ação penal que tramita na origem, ao que não se presta o habeas corpus.

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).

Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, d, DO CPP). NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…)
2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento do Tribunal de apelação, é providência incompatível com os estreitos limites do habeas corpus. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 142.621-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.9.2017).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA DECIDIR DE FORMA DIVERSA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Para concluir de forma diversa do assentado nas instâncias antecedentes e restabelecer a decisão de absolvição do Recorrente, seria necessário o reexame de fatos e provas para averiguar se esta decisão primeira no sentido da absolvição do Recorrente seria ou não contrária à prova dos autos, ao que não se presta o recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes. 
2. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 132.321, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.3.2016).

11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora